Tribunal: STF
Processo: HC 218403
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Francisco Batista Pedrosa contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha em que não conheceu do HC nº 742.880/SP.



    A defesa aponta, em síntese, constrangimento ilegal, asseverando que a data-base para a progressão de regime de pena imposta ao paciente deveria ser aquela em que preenchido o lapso temporal necessário, e não aquela em que foi realizado o exame criminológico. 



    Aduz que o laudo apenas ratificou o requisito subjetivo já atestado pelo bom comportamento do apenado, arguindo que a data-base para a progressão de regime deve ser aquela em que preenchidos os requisitos legais, visto que o ato possui natureza declaratória. 



    Assevera, outrossim, que o atestado de conduta carcerária firmado pela Autoridade penitenciária competente goza de presunção juris tantum, portanto somente pode ser afastada por prova em sentido contrário, o que no caso em apreço não teria ocorrido, pois o exame criminológico favorável somente confirmou o merecimento do paciente para progredir de regime. 



    Ao final, requer:



    “(...) o deferimento, em caráter excepcional e provisório, da medida liminar para que seja restabelecido a r. Decisão de Primeira Instância que determinou que a data-base para a progressão para o regime aberto em 11.07.2019. 



    Requer ainda, após cumpridas todas as formalidades legais, que seja concedida a presente ordem de Habeas corpus, para cassar o v. Acórdão proferido pela então Presidente do E. Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, restabelecendo assim a r. Decisão de Primeira Instância que indeferiu a retificação do cálculo de pena solicitado pelo Ministério Público, reconhecendo na hipótese concreta que a data do resultado do Exame Criminológico não pode ser usado como data-base para a próxima progressão de regime. ”



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, ressalto que é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de não cabimento de habeas corpus contra decisão singular de Ministro de Tribunal Superior, por não haver exaurimento da jurisdição (HC nº 121.028, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o Ac. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 7/4/17 e HC nº 187.482 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/9/20).



    Somente em caso de flagrante ilegalidade permite-se a superação do óbice processual em evidência, o que não ocorre nos presentes autos.



    No julgamento do HC nº 115.254/SP, a Segunda Turma do STF entendeu que a data base para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher todos os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior, porquanto a decisão em que se concede a progressão tem natureza declaratória. 



    Eis o teor da ementa:



    “Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão de regime. Data-base. 3. Nos termos da jurisprudência do STF, obsta o conhecimento do habeas corpus a falta de exaurimento da jurisdição decorrente de ato coator consubstanciado em decisão monocrática proferida pelo relator e não desafiada por agravo regimental. Todavia, em casos de manifesto constrangimento ilegal, tal óbice deve ser superado. 4. Na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. 5. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a da prática do fato, e não da decisão posterior que reconhece a falta. 7. Constrangimento ilegal reconhecido, ordem concedida” (HC nº 115.254, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje de 26/2/16).



    No caso em debate, não há qualquer ilegalidade, abuso de autoridade ou teratologia a ser sanada. As instâncias antecedentes consideraram como marco inicial para progressão de regime prisional a data em que o apenado preencheu os requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal.



    Tendo em vista a necessidade de elaboração de laudo criminológico fundamentado em elementos concretos pelo juízo da execução, o cumprimento do requisito subjetivo somente ocorreu após a juntada do desse documento.



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: HC nº 180.151, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje de 26/3/20, HC nº 188.804, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/8/20 e HC nº 174.654 MC Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/9/19.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente